Tribunal: TJDFT
Processo: 0027519-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027519-56.2015.8.07.0000 RECORRENTE: UBESAN DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO UBESAN DA SILVA (ID 77057992) informa o julgamento do ARE 1.491.413 (Tema 1.360), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”, ao tempo em que pugna pela aplicação do entendimento consolidado no caso concreto. Não obstante, o processamento do apelo excepcional por ele interposto se deu sob o regime dos precedentes, à luz do entendimento firmado no Tema 1.170, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 55290998), que refutou o juízo de retratação (ID 60274838), ensejando a remessa do extraordinário à Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 63440271). Logo, reitero o comando de ID 63440271 para determinar a remessa dos autos ao STF. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019